Tribunal: CARF
Processo: 10830.907306/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907306/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.648 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SOTREQ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito.
No caso de alegado direito creditório oriundo de retenção indevida, cabe ao
sujeito passivo comprovar não somente que efetuou o recolhimento do valor
retido e que retificou a DCTF, mas também que implementou as retificações e
estornos previstos na legislação que regulamenta a matéria, o que não restou
cumprido no caso.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se
o decidido no julgamento do processo 10830.907307/2011-85, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1201-003.645, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório que não
homologou as compensações de débitos próprios do contribuinte com alegado pagamento a
maior a título de retenção de CSRF (5952-2), sob o argumento de insuficiência de saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907306/2011-31
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.648 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907306/2011-31

disponível, uma vez que o montante declarado em DCTF a este título fora integralmente alocado
ao respectivo pagamento.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informa que retificou a
DCTF logo após a emissão do despacho decisório, fato este que comprovaria o crédito em
questão.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por entender que
o direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente constitui indébito caso o
responsável pela retenção demonstre que, além de ter efetuado o recolhimento do valor retido,
que devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior, bem como que
promoveu os estornos contábeis e as retificações das declarações relativas à CSRF, tanto da fonte
pagadora quando do beneficiário do pagamento.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Reitera os
argumentos de defesa e anexa documentação complementar na tentativa de comprovar o
indébito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.645, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O crédito postulado corresponde a valor retido e recolhido sobre
pagamentos que a Recorrente fez a outras pessoas jurídicas que lhe
prestaram serviços. Trata-se, portanto, de valor que terceiro (a empresa
prestadora de serviços e beneficiária do pagamento) pode utilizar como
antecipação das suas contribuições sociais devidas.
Na linha do que decidiu a DRJ, para que o retentor/pagador da exação
faça jus ao direito creditório nesses casos, de início cabe ao contribuinte
demonstrar a inocorrência ou ocorrência apenas parcial do fato gerador
da retenção.
Em seguida, é preciso que fique claro que o valor retido não foi usado
como dedução por aquele que sofreu a retenção.
Havendo o aproveitamento do montante retido pelo beneficiário,
necessário que a fonte pagadora comprove que devolveu o montante
indevidamente retido, afinal o direito de reaver tributo indevidamente
retido é, a priori, do beneficiário do pagamento, pessoa esta que assume
o respectivo ônus econômico.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.648 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907306/2011-31

Finalmente, há ainda que se demonstrar que foram promovidos os
estornos contábeis e as retificações das declarações, não só da fonte
pagadora, mas também do beneficiário do pagamento, evidenciando a
“anulação das operações”, bem como o próprio crédito.
Essas regras, como atestou a decisão, foram incorporadas na IN RFB no
900, de 20081 (e IN RFB no 1.300, de 2012).
Na época da transmissão das DCOMP, ressalte-se que estava vigente a
IN RFB n. 600/2005, a qual apenas dispunha, no seu artigo 7o, que a
restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição
administrados pela SRF que comporte, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente poderá ser efetuada a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido
a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Caso a situação não seja de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido a título de CSRF, o postulante deve
apresentar comprovação documental e contábil desse fato, não podendo o
Fisco promover de forma automática a restituição de tributo retido na
fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no
lugar de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores
retidos “...como antecipação do que for devido (...) em relação às
respectivas contribuições.” (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Fixadas essas premissas, concluiu a autoridade julgadora que no presente
caso o contribuinte não comprovou a origem do próprio indébito, nem
comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome, o direito
creditório correspondente.
No recurso voluntário, o contribuinte, na tentativa de rebater a DRJ,
anexa documentação complementar consistente em telas de sistema (que
acusariam
os
recolhimentos)
e
estornos
contábeis,
afirmando
genericamente que as retenções foram indevidas seja por cancelamento
da Nota fiscal, seja porque o serviço não era passível de retenção nos
termos da legislação.
Da análise dessa documentação, entendo que o conjunto probatório é
insuficiente para comprovar o crédito de fonte, na mesma linha do que
decidiu a DRJ.

1 Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no
pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a
quantia retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos
à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos demonstrativos já entregues à
pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a
referida retenção tenha sido informada ou utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos
relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art. 34.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.648 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907306/2011-31

Não foram trazidos aos autos a composição analítica do valor
efetivamente devido a título de retenção, cópia das mencionadas notas
fiscais canceladas ou não sujeitas à retenção, esclarecimentos ou suporte
documental apto a justificar a retificação da DCTF, eventual retificação
da DIRF ou anuência ou declaração do beneficiário, situação esta que
realmente milita em desfavor do direito creditório alegado.
Ou seja, o que se tem no caso é uma compensação cujo direito ao
indébito não restou comprovado.
Ocorre, porém, que em se tratando de compensação, a comprovação da
liquidez e certeza do direito crédito constitui ônus da contribuinte,
conforme interpreta-se do 170 do CTN, in verbis:
“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.
Nesse sentido, e em face do que foi exposto, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital